Tribunal: TJBA
Processo: 0001302-88.2010.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001302-88.2010.8.05.0199 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): CELSO DE FARIA MONTEIRO, NILSON VALOIS COUTINHO NETO, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: MARIA ALMEIDA SILVA Advogado(s): OTTO WAGNER DE MAGALHAES DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CANCELAMENTO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS ADEQUADOS À TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão de descontos indevidos realizados em proventos, decorrentes de contrato de empréstimo consignado não celebrado. A sentença julgou procedente a demanda para declarar a inexistência da dívida, determinar a devolução em dobro dos valores descontados e fixar indenização por danos morais em R$ 15.000,00, acrescidos de juros e correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se o banco réu é responsável pelos descontos decorrentes de contrato fraudulento não celebrado pela autora; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; (iii) verificar a adequação da forma de aplicação dos juros de mora e da correção monetária após a Lei nº 14.905/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraude cometida por terceiros na contratação de empréstimo, por se tratar de fortuito interno e risco inerente à atividade bancária. 4. A perícia grafotécnica comprova a falsificação da assinatura da autora, afastando a existência do negócio jurídico e evidenciando a falha de segurança do banco. 5. O dano moral é presumido em hipóteses de descontos indevidos em verbas de caráter alimentar, configurando lesão à dignidade do consumidor. 6. Comprovada a existência do dano moral e a culpa exclusiva do réu, restando configurado o nexo de causalidade e, portanto, o direito à indenização, no que se refere ao valor arbitrado, este deve corresponder ao tamanho da ofensa, não devendo servir como forma de enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que deve significar uma punição para o agente. No caso em tela, conclui-se que o valor da indenização, arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), afigura-se elevado em relação aos referidos parâmetros e com a natureza da ofensa, razão pela qual deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 7. A restituição em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez evidenciada a má-fé do banco diante da falsificação contratual. 8. A atualização da condenação deve observar a taxa Selic, em conformidade com o art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, que engloba juros de mora e correção monetária. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido, apenas para adequar os consectários legais à aplicação da taxa Selic. Teses de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes decorrentes de contratos não celebrados pelo consumidor, por se tratar de fortuito interno. 2. O dano moral é presumido em razão de descontos indevidos em verbas de natureza alimentar. 3. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor, independentemente da data dos descontos. 4. A partir da Lei nº 14.905/2024, a taxa Selic constitui índice único aplicável para juros e correção monetária nas condenações cíveis. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0001302-88.2010.8.05.0199, de Poções, em que figuram, como apelante, Banco Votorantim S/A e, como apelada, Maria Almeida Silva. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em dar provimento parcial ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça